Tribunal: TCU
Processo: 003.473/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4986/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.473/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alda Tânia Dutra de Souza (CPF XXX.874.046-XX); Ana Maria Coelho Balbino (CPF XXX.325.686-XX); Aparecida Viana de Lima Rocha (CPF XXX.604.036-XX); Beatriz Januária de Lima Rocha (CPF XXX.686.076-XX); Elisabete Messias Cardoso (CPF XXX.893.026-XX); Jéssica de Lima Rocha (CPF XXX.778.576-XX); João Vítor Gomes Lopes de Abreu (CPF XXX.422.306-XX); Maria Neusa Lopes dos Santos (CPF XXX.249.586-XX); Maria das Graças Freitas Teixeira (CPF XXX.584.506-XX); Maria do Carmo Ferraz da Silva (CPF XXX.126.446-XX); Nair Gonçalves Pinheiro de Souza (CPF XXX.347.486-XX); Paulo de Tarso Euclydes (CPF XXX.657.326-XX); Rafael de Lima Rocha (CPF XXX.685.836-XX) e Ruth Ferreira Soares (CPF XXX.989.316-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.